Tribunal: TJBA
Processo: 8023818-87.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023818-87.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: NORSA REFRIGERANTES S/A

Advogado(s)
:
JOAO LOYO DE MEIRA LINS

AGRAVADO: ELINOILDO BRITO SANTOS

Advogado(s)
:
DEIVID DE JESUS ALITOLIP SOUZA, KARLA FERNANDES DE ANDRADE ALITOLIP

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
PENSÃO MENSAL.
TUTELA PROVISÓRIA. DEFERIMENTO
POR TRÊS MESES. REQUISITOS DO ART
. 300, DO CPC.
PREENCHIMENTO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA INFORMANDO A RESPONSABILIDADE PELO EVENTO. PERIGO NA DEMORA. NECESSIDADE FINANCEIRA DECORRENTE DAS CONSEQUÊNCIAS DO ACIDENTE. PREJUÍZO INVERSO. AUSÊNCIA. EXIGUIDADE DO TEMPO DE PENSIONAMENTO. ASTREINTES. FIXAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE PAGAR. NÃO CABIMENTO. MODIFICAÇÃO QUANTO A MULTA. DECISÃO. REFORMA EM PARTE. RECURSO. PROVIMENTO PARCIAL.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.
8022617-65.2021.8.05.0000
, tendo como litigantes os acima nominados.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao agravo, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.